Tribunal: STF
Processo: RE 99154
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-07-01
Data de publicação: 1983-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. TESES JURIDICAS DIVERSAS. CORREÇÃO
MONETÁRIA (TERMO INICIAL). ICM (RESTITUIÇÃO). LEI 6.899/81
(INAPLICAÇÃO). - NO ESTABELECER O MOMENTO DA INCIDENCIA DA CORREÇÃO
MONETÁRIA, A PREMISSA DO ACÓRDÃO PARADIGMA SE ATEVE AO PRINCÍPIO DA
INTEGRA REPARAÇÃO DO PREJUIZO, DECORRENTE DA RETENÇÃO INDEVIDA DAS
PARCELAS DO ICM, ENQUANTO A TESE DO ACÓRDÃO EMBARGADO SE CONSTRUIU A
PARTIR DA LEI 6.899/81, NÃO SE CONFIGURANDO, PORTANTO, TESES
JURIDICAS CONFLITANTES. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.